Tribunal: TJMT
Processo: 1011212-94.2020.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011212-94.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Flora]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[VALDECIR TOMAS COELHO - CPF: 488.213.739-91 (APELANTE), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –

INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM CURSO - APLICAÇÃO DO DECRETO No
1.986/
/2013 – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A respeito da prescrição intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

Em se tratando de processo administrativo em curso, é necessário que o período que enseja a declaração de prescrição intercorrente seja posterior à 1o de novembro de 2013.

A prescrição intercorrente somente incide quando demonstrada a paralisação do feito por mais de 3 (três) anos, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, o que não ficou demonstrado nos autos.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
VALDECIR TOMAS COELHO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, M.M. Dr.
Rodrigo Roberto Curvo,
na Ação Declaratória proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente os pedidos da ação, consistentes na suspensão do Termo de Embargo/Interdição n. 106.651, bem como na nulidade da multa proveniente do Auto de Infração n. 125.919, de 06.08.2010, cuja responsabilidade administrativa foi apurada no Processo Administrativo n. 645.226/2010 (ids. 67729083 e 67729093)
.

Pretende a reforma da sentença sob o argumento de que ocorreu prescrição intercorrente no Processo Administrativo no 645.226/2010, que originou o Auto de Infração no 125.919/2010, que lhe impingiu multa ambiental, por ter explorado 198,9032 hectares de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Defende que entre a protocolização das alegações finais no feito administrativo - 23/02/2012 - e a respectiva decisão - 01/11/2017 -transcorreu prazo superior a 3 (três) anos, sem movimentação processual, o que configura a prescrição prevista no artigo
19, §2o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença objurgada (id 67729099).

A Fazenda Pública Estadual contrarrazoou rechaçando as alegações aventadas no recurso (id 67729105).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo (id 8119954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
VALDECIR TOMAS COELHO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, M.M. Dr.

Rodrigo Roberto Curvo,
na Ação Declaratória proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente os pedidos da ação, consistentes na suspensão do Termo de Embargo/Interdição n. 106.651, bem como na nulidade da multa proveniente do Auto de Infração n. 125.919, de 06.08.2010, cuja responsabilidade administrativa foi apurada no Processo Administrativo n. 645.226/2010 (ids. 67729083 e 67729093)
.

Pretende a reforma da sentença na parte que não reconheceu a prescrição intercorrente no Processo Administrativo no 645.226/2010, deflagrado a partir do Auto de Infração no 125.919/2010, que lhe impingiu multa ambiental, por ter explorado 198,9032 hectares de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Defende que entre a protocolização das alegações finais no feito administrativo - 23/02/2012 - e a respectiva decisão - 01/11/2017 -transcorreu prazo superior a 3 (três) anos, sem movimentação processual, o que configura a prescrição prevista no artigo
19, §2o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013
(id 67729099)
.

A controvérsia cinge-se em saber se é ou não caso de incidência de prescrição intercorrente no Processo Administrativo no 645.226/2010, da SEMA,
deflagrado a partir do Auto de Infração n.o 125.919, lavrado em 06/08/2010,
que apurou infração praticada pelo apelante, consistente em desmatar 198,9032 hectares de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem a devida autorização do órgão ambiental competente,

cuja penalidade imposta foi multa no montante de R$ 198.903,20 (cento e noventa e oito mil, novecentos e três reais e vinte centavos).

Segundo a jurisprudência, a prescrição de crédito não tributário, aqui, multa ambiental, é regulada pelo Decreto no 20.910/1932, quando a infração ocorre antes do ano de 2013, cuja norma não prevê prescrição intercorrente, mas o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para instauração da ação para apuração da prática danosa ao meio ambiente e não para duração do processo administrativo.

E, pelo Decreto Estadual no 1.986/2013, quando a infração se der em data posterior a sua vigência, cuja previsão da prescrição intercorrente se dá no artigo 19, § 2o,
in verbis
:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. (...)” (grifo nosso)

Sucede que, cabe aplicação do novel regramento nas apurações de infração ambiental em curso, quando o período que enseja a declaração da prescrição intercorrente trienal seja posterior à 1o de novembro de 2013.

Confira-se julgados deste e. Tribunal de Justiça sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – NULIDADE DA CDA – DESCABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO EVIDENCIADO – ILEGALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA – NÃO DEMONSTRADA – DESPROVIMENTO.
Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma.

Não há falar em prescrição intercorrente, porque além de não haver previsão nesse sentido, no Decreto n. 20.910/1932, não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição.
A prática de vários atos, com vistas a impulsionar o processo administrativo, afasta a tese de que houve decadência do direito de punibilidade, pela Administração.
Em vista de o débito ter sido constituído antes de decorridos 05 (cinco) anos do término do Processo Administrativo, é evidente a inocorrência da prescrição e, de consequência, da nulidade da CDA.
A notificação do autuado, por meio de publicação de edital, no Diário Oficial, em nome do advogado constituído, não configura cerceamento de defesa.
Havendo a descrição da infração ambiental e a indicação do dispositivo violado, inexiste ofensa ao direito de defesa.

O Relatório Técnico confeccionado a pedido da parte não é prova suficiente para afastar a presunção de legitimidade do Auto de Infração.

A discussão se há, ou não, área de preservação permanente exige dilação probatória.

(N.U 1002700-52.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE PROTESTO DE CDA – ALEGADA A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – DESCABIMENTO –
NÃO DECORRIDO O PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO ESTATAL – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013
– VENTILADA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VÍCIOS NAS NOTIFICAÇÕES – INEXISTÊNCIA – INTIMAÇÕES DIRIGIDAS A ENDEREÇO INFORMADO PELO ADMINISTRADO – PROCURADOR CONSTITUÍDO – RECURSO DESPROVIDO
1.
Quando à época da infração inexistia dispositivo legal regulamentando a prescrição intercorrente, esta é contada a partir da vigência da norma estadual que a instituiu.

2. Inexiste vulneração ao direito de defesa quando a notificação levada a efeito pelo Órgão Ambiental destina-se a endereço existente naquela oportunidade nos bancos de dados da Administração Pública, fornecidos pelo próprio administrado.

3. Nos termos do art. 43 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, “o autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado”.
(N.U 1002324-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL –MULTA AMBIENTAL - PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932 –
MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
– PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013 –PRESCRIÇÃO TRIENAL E QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA –RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "(...) o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal (...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).

2. Conforme estabelece a Súmula no 467 do STJ, “prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”, que, no presente caso, não se configurou.

3. Não há demonstração de elementos que indiquem a ocorrência da aventada prescrição intercorrente e/ou paralisação indevida dos autos, posto que inocorrente o prazo trienal ou quinquenal entre atos administrativos que resultem sem efeitos no deslinde do procedimento administrativo.

Apelo provido.(N.U 1002140-16.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022) (grifo nosso)

No caso em apreço, a prova revela que
o apelado foi autuado pelo órgão ambiental em 06/08/2010
, por desmatar 198,9032 hectares de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, com a deflagração do Processo Administrativo
no 20.910/1932. Ou seja,
10 anos antes do ajuizamento desta ação.

Demonstra, ainda, que os derradeiros atos do citado feito administrativo se deram na seguinte ordem
cronológica (ids. 67729020 a 67729050):

Decisão Interlocutória n. 2.373/SPA/SEMA/2011, datada de
25.11.2011
;

Ofício n. 4.528/SPA/SEMA/2011, datado de
25.11.2011
;

Termo de juntada, datada de
27.02.2012
;

Termo de juntada de alegações finais, datado de
04.05.2012
;

certidão de juntada de AR, datada de
27.08.2012
;

despacho, datado de
02.07.2015
;

certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de
09.05.2016
;

despacho de encaminhamento, datado de
05.10.2017
.

Decisão Administrativa n. 1.612/SPA/SEMA/2017
, datada de
1o.11.2017
, que homologou parcialmente a penalidade imposta no
Auto de Infração n. 125.919,
foi referendada pela
Autoridade Administrativa em
22.11.2017
.

Não consta interposição de recurso administrativo.

Veja que, em que pese a questionada autuação ambiental ser datada de
06/08/2010
, o período que o apelante almeja reconhecimento da prescrição intercorrente se refere aquele posterior à vigência do Decreto Estadual no 1.086/2013, ou seja, entre os anos de 2012 a 2015.

Sucede que, ao contrário do que alega o apelante, entre a data do protocolo das alegações finais (13/09/2010) e a decisão final do processo (22/11/2017),
não se verifica a paralisação do processo administrativo por prazo superior a 3 (três) anos
.

Basta breve incursão no andamento processual do feito administrativo, como acima citado, para certificar que a Administração Pública
promoveu vários atos de impulsionamento do feito no mencionado interstício temporal (lavratura de certidão, termos de juntada e, até mesmo, despacho).

Logo, em que pese os argumentos do apelante, não se tem como reconhecer prescrição no caso em exame.

Não merece, portanto, reforma a sentença recorrida.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Valdecir Tomas Coelho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022